Tribunal: TCU
Processo: 007.209/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6092/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.209/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa dos Santos da Silva Oliveira (XXX.264.699-XX); Antonio Marcos de Oliveira (XXX.020.669-XX); Bianca Cordeiro dos Santos Machado (XXX.271.439-XX); Erika dos Santos da Silva (XXX.785.221-XX); Josue Andrei Guerreiro (XXX.570.469-XX); Jussimara Vogler Kozur (XXX.007.709-XX); Keila Evellyn Aringa Perez (XXX.284.219-XX); Luiz Henrique Budant (XXX.159.259-XX); Osvaldino Felix Soares (XXX.649.179-XX); Priscila Fuentes Romero dos Santos (XXX.266.539-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.